Tribunal: TJSP
Processo: 2170925-68.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo anterior julgado pela 32a Câmara de Direito Privado – Prevenção para o julgamento de decisão referente a processo anteriormente julgado – Remessa dos autos determinada àquela Câmara – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170925-68.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSÉ ROBERTO CARNIELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170925-68.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO CARNIELI
VOTO no 122.814
EMENTA
COMPETÊNCIA RECURSAL Agravo anterior julgado pela 32a
Câmara de Direito Privado Prevenção para o julgamento de
decisão referente a processo anteriormente julgado Remessa dos
autos determinada àquela Câmara Recurso não conhecido, com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada a fls.
249, que deferiu o levantamento de valores, posto que em consonância com o quanto
decidido no acórdão copiado a fls. 216/223, proferido pela 32a Câmara de Direito Privado.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão agravada.
Contraminuta apresentadas a fls. 291/296.
É O RELATÓRIO.
A 17a Câmara de Direito Privado não é competente para o julgamento do
presente inconformismo, em razão da prevenção da 32a Câmara de Direito Privado.
Nesse sentido, verifica-se que nesta demanda já foi prolatado acórdão pela
32a Câmara de Direito Privado (fls. 216/223) com relatoria do Desembargador Rocha de
Souza.
Desse modo, por força do anterior julgamento do aludido recurso, ocorreu a
prevenção ao julgamento deste feito pela 32a Câmara de Direito Privado, competente para
conhecer e julgar o presente agravo, nos termos do disposto no artigo 102, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça.
Art. 102. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170925-68.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/3
execução dos respectivos julgados.
Portanto, nos termos deste artigo 102, do Regimento Interno deste
Sodalício, a 32a Câmara de Direito Privado está preventa.
Cabe deixar anotado que não se trata de prevenção gerada em decorrência
do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053 (Apelação no 9204204-14.2004), posto que
aqui trata-se de Ação de Cobrança e não Liquidação da Sentença proferida em Ação Civil
Pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco Nossa Caixa.
Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso, com
determinação de redistribuição do processo à 32a Câmara de Direito Privado desta Corte.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator